Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA FAMÍLIA. DÍVIDA DE ALIMENTOS. ARGUMENTOS INIDÔNEOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE OS GENITORES NÃO HOMOLOGADO. DIREITO INDISPONÍVEL E IRRENUNCIÁVEL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
1. Para a revisão da prestação alimentícia é imprescindível a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação do seu valor, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
2. Na hipótese, os documentos não comprovam a alegada alteração da capacidade econômica, e o fato de o alimentante possuir outros filhos menores, apesar de ser circunstância relevante, não é capaz de justificar a redução do percentual fixado, em razão da inafastável responsabilidade que o genitor tem de contribuir para a manutenção dos filhos.
3. A existência de dívida de alimentos não autoriza a redução do valor da prestação alimentícia, pois se assim o fosse, estaria o alimentando contribuindo financeiramente com o seu genitor para pagar a própria dívida de alimentos.
4. A percepção de alimentos configura direito indisponível e irrenunciável dos filhos menores e incapazes, desautorizando renúncia ou transação dos genitores que possa prejudicá-los. Desse modo, o vetor interpretativo a orientar a decisão do magistrado é o do melhor interesse da criança e do adolescente, observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, devendo, portanto, ser mantida a sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.